Tribunal: TJDFT
Processo: 0741507-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741507-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: JACQUELINE PEREIRA FEITOZA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou o bloqueio de valores na conta da ré em razão de descumprimento de medida liminar Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Em despacho de ID 76729314, o recorrente foi intimado para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, tendo em vista que não demonstrou o pagamento no ato da interposição do recurso. O agravante registrou ciência da decisão no dia 01/10/2025, de modo que o prazo para o recolhimento do preparo findou em 08/10/2025. Transcorrido o prazo, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo. Apenas no dia 09/10/2025 o agravante recolheu o preparo, o que ocorreu de forma intempestiva. Assim, o recurso é deserto. Desse modo, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w